Tribunal: TJES
Processo: 5014833-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014833-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014833-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA
PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO, REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014833-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA
PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO, REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO e REGINALDO LACERDA DA LUZ,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES,
que
nos autos da ação penal n.º
0002407-14.2023.8.08.0021, foram presos preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos
33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, coação ilegal na liberdade de locomoção dos pacientes, além do excesso de prazo para a formação da culpa.

Consta do caderno processual que, no dia 26 de agosto de 2023, na Rua Muniz Freire, Bairro São Gabriel, em Guarapari, os pacientes, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, transportaram, venderam, entregaram, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Portanto, restaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, na decisão que recebeu a denúncia, proferida no dia 30 de novembro de 2023, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 17/06/2024.

Outrossim, no que tange à alegação de
fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão ao discorrer que
:

[...] Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes,
uma vez que o acusado Reginaldo têm personalidade voltada para a prática de crimes, respondendo por outros processos criminais em outro Estado, conforme termo de audiência de custódia de fl. 115/116-verso, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“
O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Convém mencionar, que o auto de prisão me flagrante foi homologado, conforme Decisão às fls. 115/116, não havendo que se falar em relaxamento de prisão.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.
[...]

Ademais, infere-se que o douto magistrado de primeiro grau ressaltou que,
in casu
,
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
.

Em relação à alegação de excesso de prazo na formação de culpa, esta não se verifica, estando a instrução criminal transcorrendo normalmente.

Ressalta-se que o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar, sendo a última revisão feita no dia 08 de janeiro de 2024.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.